Tribunal: TJSP
Processo: 1006578-55.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença pronunciando a prescrição – Irresignação parcialmente procedente – Decisão de primeiro grau afastada, com o exame do tema de fundo propriamente dito e a proclamação da procedência parcial da demanda.
1. Gratuidade da justiça – Elementos dos autos não deixando dúvida de que a autora é pessoa simples e de poucos recursos, tal como

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença pronunciando a prescrição – Irresignação parcialmente procedente – Decisão de primeiro grau afastada, com o exame do tema de fundo propriamente dito e a proclamação da procedência parcial da demanda.
1. Gratuidade da justiça – Elementos dos autos não deixando dúvida de que a autora é pessoa simples e de poucos recursos, tal como assentado na declaração de hipossuficiência. Benefício da gratuidade que se defere.
2. Prescrição– Anotação em cadastro restritivo. Pretensão indenizatória. Inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, por não se tratar de dano oriundo de fato do produto ou do serviço. Pertinente, sim, o prazo prescricional trienal do art. 206, § 3o, V, do CC. Precedentes.
3. Prescrição – Anotação em cadastro restritivo. Pretensão indenizatória. Termo inicial. Situação em que, havendo ou não relação contratual entre as partes, a autora deve ser considerada como consumidora por equiparação, nos termos do art. 2o, parágrafo único, do CDC. Sistema jurídico consumerista estabelecendo a contagem do prazo prescricional a partir da data em que o consumidor teve inequívoca ciência da violação de seu direito, haja vista a regra do art. 27 do CDC. Prazo prescricional em exame não consumado, a se considerar a data em que a autora tomou conhecimento da inscrição desabonadora. Consequentemente afastado o reconhecimento da prescrição.
4. Responsabilidade civil - Legitimidade dos débitos não demonstrada. Ônus que tocava ao réu. Quadro impondo o acolhimento do pedido declaratório de inexistência das dívidas e de cancelamento das correspondentes anotações restritivas.Outras anotações restritivas em nome do autor não devendo ser levadas emconsideração para o reconhecimento do afirmado dano moral, já são todas posteriores às discutidas nos autos. Inaplicabilidade à espécie da Súmula 385 do STJ. Dano moral caracterizado. Arbitramento da indenização, porém, não podendo deixar de ter em conta o aparente descaso da autora para com seu bom nome, haja vista as outras anotações restritivas, conquanto não contemporâneas. Peculiar situação dos autos justificando a fixação da indenização no valor de, apenas, R$ 6.000,00. Verbas da sucumbência atribuídas à responsabilidade da ré. Ação que se julga parcialmente procedente, nesses termos.

Deram parcial provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006578-55.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARIA JANAINA MOTA DO CARMO, é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006578-55.2020.8.26.0100 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1006578-55.2020.8.26.0100 (processo digital)
Comarca: CAPITAL 13a Vara Cível Central
Apelante: MARIA JANAINA MOTA DO CARMO
Apelado: BANCO BRADESCO S/A
MM. Juiz de primeiro grau: Luiz AntonioCarrer
Voto no 35.591
Apelação Ação declaratória c.c. indenizatória Sentença
pronunciando
a
prescrição
Irresignação
parcialmente
procedente Decisão de primeiro grau afastada, com o exame
do tema de fundo propriamente dito e a proclamação da
procedência parcial da demanda.
1. Gratuidade da justiça Elementos dos autos não deixando
dúvida de que a autora é pessoa simples e de poucos recursos,
tal como assentado na declaração de hipossuficiência. Benefício
da gratuidade que se defere.
2. Prescrição Anotação em cadastro restritivo. Pretensão
indenizatória.
Inaplicabilidade
do
prazo
prescricional
quinquenal do art. 27 do CDC, por não se tratar de dano
oriundo de fato do produto ou do serviço. Pertinente, sim, o
prazo prescricional trienal do art. 206, § 3o, V, do CC.
Precedentes.
3. Prescrição
Anotação em cadastro restritivo. Pretensão
indenizatória. Termo inicial. Situação em que, havendo ou não
relação contratual entre as partes, a autora deve ser considerada
como consumidora por equiparação, nos termos do art. 2o,
parágrafo único, do CDC. Sistema jurídico consumerista
estabelecendo a contagem do prazo prescricional a partir da
data em que o consumidor teve inequívoca ciência da violação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006578-55.2020.8.26.0100 -Voto no
3
de seu direito, haja vista a regra do art. 27 do CDC. Prazo
prescricional em exame não consumado, a se considerar a data
em que a autora tomou conhecimento da inscrição
desabonadora. Consequentemente afastado o reconhecimento
da prescrição.
4. Responsabilidade civil - Legitimidade dos débitos não
demonstrada. Ônus que tocava ao réu. Quadro impondo o
acolhimento do pedido declaratório de inexistência das dívidas
e
de
cancelamento
das
correspondentes
anotações
restritivas.Outras anotações restritivas em nome do autor não
devendo ser levadas emconsideração para o reconhecimento do
afirmado dano moral, já são todas posteriores às discutidas nos
autos. Inaplicabilidade à espécie da Súmula 385 do STJ. Dano
moral caracterizado. Arbitramento da indenização, porém, não
podendo deixar de ter em conta o aparente descaso da autora
para com seu bom nome, haja vista as outras anotações
restritivas, conquanto não contemporâneas. Peculiar situação
dos autos justificando a fixação da indenização no valor de,
apenas, R$ 6.000,00. Verbas da sucumbência atribuídas à
responsabilidade da ré. Ação que se julga parcialmente
procedente, nesses termos.
Deram parcial provimento à apelação.
1. Trata-se de ação declaratória c.c. indenizatória
proposta por MARIA JANAINA MOTA DO CARMO em face de BANCO
BRADESCO S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006578-55.2020.8.26.0100 -Voto no
4
Insurge-se a autora contra suposto ilícito
praticado pelo réu, consistente na realização de anotações restritivas em
seu nome, em razão de débitos no valor global de R$ 607,25, relacionados
aos contratos de nos 050965334000009AD e 050965334000009CT, não
reconhecidos pela demandante. Afirma ainda a autora que nem “sequer
tinha ciência da inclusão desabonadora supra mencionada, porque nunca
havia sido notificada nos termos do art. 43, §2o do CPC” e que nem
“sequer firmou com a ré obrigação com tais características, eis que, não
possui com ela relação jurídica capaz de justificar a inscrição
desabonadora”. Donde a demanda, objetivando a declaração de
inexistência do débito, o cancelamento da correspondente anotação
restritiva e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais, na quantia de R$ 30.000,00.
A r. sentença indeferiu o pedido de gratuidade
da justiça, reconheceu o transcurso do prazo prescricional trienal previsto
no art. 206, §3o, V, do CC, e julgou extinto o processo, com resolução de
mérito. Responsabilizou ainda a autora pelas verbas da sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006578-55.2020.8.26.0100 -Voto no
5
arbitrada a honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa (fls.
173/174).
Apela a autora, pretendendo a reforma da
sentença e, para tanto, diz, em síntese, que: (a) houve cerceamento de
defesa, pois o juízo de primeiro grau não concedeu a gratuidade à
apelante e não observou o prazo concedido para apresentação da
documentação necessária à concessão do benefício; (b) de todo modo, a
apelante demonstrou adequadamente sua hipossuficiência financeira, de
modo a fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça; (c) versando sobre
relação de consumo, o prazo prescricional é de 5 anos, nos termos do art.
27 do CDC, não transcorrido; (d) “o d. Juízo monocrático ao seu bel
prazer, julgou a ação improcedente sem que se tenha produzido qualquer
prova acerca da relação jurídica que ter-se-ia estabelecido entre as
partes”; (e) o apelado não demonstrou a legitimidade dos débitos; e (f)
não é caso da aplicação da orientação cristalizada na Súmula 385 do STJ,
pois os apontamentos preexistentes estão sendo discutidos em juízo (fls.
177/204).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006578-55.2020.8.26.0100 -Voto no
6
2. Recurso tempestivo (fls. 176/177) e respondido
(fls. 210/221).
Não houve preparo.
É o relatório do essencial.
3. A r. sentença comporta reforma no tópico em
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
De fato, os documentos de fls. 22/34evidenciam a
hipossuficiência econômica da apelante, que é pessoa simples,
qualificando-se como dedicada a “prendas do lar” (cf. fl. 1).
E, em assim sendo, cabe relevar a falta de
preparo recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006578-55.2020.8.26.0100 -Voto no
7
4. Na situação dos autos, uma vez que não se
trata de dano proveniente de fato do produto ou do serviço, inaplicável é
o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.
Pertinente é, sim, o prazo trienal do art. 206, § 3o,
V, do CC.
Veja-se, a respeito, a orientação do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. TERMO
INICIALDA
PRESCRIÇÃO.
RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
CARÊNCIASUPERVENIENTE
DE
INTERESSE
RECURSAL.
RESPONSABILIDADEEXTRACONTRATUAL.
EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006578-55.2020.8.26.0100 -Voto no
8
SÚMULA
83/STJ.AGRAVO
IMPROVIDO.1.
Tendo o acórdão recorrido reconhecido que o
termo
inicial
paracontagem
do
prazo
prescricional seria a partir da ciência dainscrição,
nesse ponto, carece de interesse processual a
recorrente.2. No que se refere ao prazo
prescricional da ação de indenizaçãopor danos
morais decorrente da inscrição indevida em
cadastro
deinadimplentes,
promovida
por
instituição financeira ou assemelhada,como no
caso
dos
autos,
por
tratar-se
de
responsabilidadeextracontratual, incide o prazo
de 3 (três) anos previsto no art.206, § 3o, V, do
CC/2002.3. A aplicação do art. 27 do Código de
Defesa do Consumidor, queprevê o prazo de 5
(cinco)
anos
para
ajuizamento
da
demanda,restringe-se tão somente às hipóteses
de responsabilidade decorrentede fato do
produto ou do serviço.4. Agravo regimental a
que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
586219/RS,
Rel.
Min.
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, 3a T., j. 9.12.14
são meus os
destaques).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006578-55.2020.8.26.0100 -Voto no
9
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
INSCRIÇÃOINDEVIDA EM CADASTRO DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO.
DANOS
MORAIS.PRESCRIÇÃO.1. A relação jurídica
existente entre o contratante/usuário deserviços
bancários e a instituição financeira é disciplinada
peloCódigo de Defesa do Consumidor, conforme
decidiu
a
Suprema
Corte
naADI
2591.
Precedentes.2. O defeito do serviço ensejador de
negativação indevida do nome doconsumidor,
ato
ilícito
em
essência,
caracterizando-se
tambéminfração administrativa (art. 56 do CDC
c/c o art. 13, inc. XIII, doDecreto 2.181/1997) e
ilícito
penal
(arts.
72
e
73
do
CDC),
gerandodireito à indenização por danos morais,
não se confunde com o fatodo serviço, que
pressupõe
um
risco
à
segurança
do
consumidor.3. Portanto, não se aplica, no caso, o
art. 27 CDC, que se refereaos arts. 12 a 17, do
mesmo diploma legal.4. Inexistindo norma
específica quanto ao prazo prescricionalaplicável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006578-55.2020.8.26.0100 -Voto no
10
ao caso, é de rigor a incidência do art. 177 do
CC/1916.5.
Recurso
especial
conhecido
e
provido.” (Resp 740061/MG, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, 4a T., j. 2.3.10).
5.Entretanto, diversamente do considerado pelo
sentenciante de primeiro grau, o termo inicial do prazo prescricional em
questão não se conta da violação do direito, mas da data em que o titular
do direito violado teve ciência dessa violação.
É de se ter em consideração, com efeito, que,
haja ou não relação contratual entre as partes, a apelante, no mínimo, é
consumidora por equiparação, nos termos do disposto no art. 2o,
parágrafo único, do CDC.
E, no âmbito do sistema consumerista, os prazos
prescricionais só se contam da data em que o consumidor, de maneira
inequívoca, toma ciência da infração aos respectivos direitos, haja vista o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006578-55.2020.8.26.0100 -Voto no
11
texto do citado art. 27.
Confira-se (os destaques não constam dos
originais dos textos):
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Empresa de
telefonia - Inclusão de dados pessoais em
cadastro de devedores - Ação de indenização por
danos morais fundada no reconhecimento da
inexistência de débito em ação declaratória
anteriormente proposta - Sentença de extinção
com reconhecimento da prescrição - Apelo da
autora - Pretensão sujeita ao prazo previsto no
artigo 206, § 3o, inciso V do Código Civil - Termo
inicial de contagem do prazo prescricional -
Principio da "actio nata" - Data da ciência
inequívoca da inclusão dos dados pessoais no
cadastro de devedores - Possibilidade de pleitear
a verba indenizatória, no entanto, suspensa até a
data do trânsito em julgado da decisão proferida
nos autos da ação declaratória de inexistência de
débito - Artigo 199, inciso I do Código Civil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006578-55.2020.8.26.0100 -Voto no
12
aplicação por analogia do artigo 200 do mesmo
diploma legal - Prescrição afastada - Pretensão
indenizatória não atingida pela coisa julgada -
Matéria que não foi objeto de discussão nos
autos da ação declaratória - Ausência de
obrigatoriedade
na
formulação
de
pedido
cumulativo de indenização por danos morais nos
autos da ação declaratória - Extinção afastada -
Pretensão de obter a aplicação da teoria da causa
madura - Rejeição - Impossibilidade de o feito
ser
de
pronto
julgado
pelo
tribunal
-
Necessidade de instauração do contraditório e
da regular instrução do feito - Sentença anulada
de ofício - Apelação prejudicada” (TJSP, Ap.
1009914-28.2019.8.26.0577, Rel. Des. CARLOS
HENRIQUE MIGUEL TREVISAN, 29a Câm. de
Dir. Priv., j. 2.6.20).
“APELAÇÃO CÍVEL
Ação declaratória de
inexigibilidade
de
débito
cumulada
com
indenização por danos morais
Sentença de
parcial procedência Inconformismo do réu e
recurso adesivo da autora visando à condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006578-55.2020.8.26.0100 -Voto no
13
do réu no pagamento da indenização por dano
moral - Alegação de desconhecimento da
contratação Ausência de prova da existência de
relação jurídica e da exigibilidade do débito.
Inobservância do disposto no artigo 373, inciso
II, do Código de Processo Civil Termo inicial
da prescrição da pretensão indenizatória a
partir da data em que o consumidor tomou
ciência
da
negativação.
Prescrição
não
consumada

Danos
morais
configurados.
Instituição financeira que promoveu as primeiras
inscrições indevidas em nome da autora perante
cadastros de inadimplentes. Inaplicabilidade da
Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), levando em consideração a
existência de outro apontamento posterior Juros
moratórios a partir do evento danoso, nos
termos da Súmula no 54, do C. Superior Tribunal
de Justiça Sentença parcialmente reformada
para julgar procedente a ação- Recurso do réu
não provido e da autora provido.”(TJSP, Ap.
1005819-82.2019.8.26.0664, Rel. Des. DANIELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006578-55.2020.8.26.0100 -Voto no
14
MENEGATTI MILANO, 19a Câm. de Dir. Priv., j.
7.2.20).
“PROCESSO Coisa Julgada Como a presente
ação e a anteriormente proposta têm por objeto
débitos
e
inscrições
em
cadastro
de
inadimplentes diferentes, apesar de originárias
do mesmo contrato e mesma data de inscrição, é
de se reconhecer que não existe identidade entre
a causa de pedir próxima e os pedidos mediatos
das duas ações e, consequentemente, de que não
restou configurada coisa julgada, entre as duas
ações, nos termos do art. 301, §§ 1o, 2o e 3o, do
CPC. PROCESSO Rejeitada a preliminar de
ilegitimidade passiva arguida pela parte apelada
Banco
CBSS
S/A

Reconhecimento
da
legitimidade passiva das partes rés apeladas
instituições financeiras, Banco Bradescard S/A, e
o
Banco
CBSS
S/A
para
responderem,
solidariamente, pelos danos causados à parte
consumidora, em razão da inscrição em cadastro
de inadimplentes impugnada na presente pelo
Banco Ibi S/A, visto que: (a) o Banco Bradescar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006578-55.2020.8.26.0100 -Voto no
15
S/A integra o grupo econômico do Banco
Bradesco S/A, o qual adquiriu o controle
acionário do Banco Ibi S/A; e (b) Banco CBSS S/A
era o administrador do cartão de crédito do
Banco Ibi S/A - Reconhecimento: (a) da
legitimidade das partes, dado que titulares dos
interesses em conflito, ou seja, do afirmado na
pretensão
declaração de inexigibilidade de
débito, o cancelamento da respectiva inscrição
em cadastro de inadimplentes e a condenação
dos réus ao pagamento de indenização por
danos
morais,
lastreado
em
alegação
de
inexistência da dívida inscrita e a ilicitude da
negativação - e dos que a esta resistem; e (b) do
interesse processual, porque, não bastasse a
caracterização da existência de uma lide dos
fatos narrados na inicial, as partes rés ofereceram
resistência à pretensão deduzida na inicial, com
necessidade do processo para sua solução
judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo
procedimento comum, a via adequada para esse
fim. PRESCRIÇÃO
Rejeitada a arguição de
prescrição da ação Como, na espécie, (a) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006578-55.2020.8.26.0100 -Voto no
16
termo inicial da prescrição é a data da ciência
da anotação desabonadora pela cliente, o que
ocorreu no ano de 2018, e não a data em que
realizada, ou seja, 16.10.2015, e (b) a presente
ação declaratória com pretensão condenatória foi
ajuizada em 20.03.2019, (c) ainda que se
considere o prazo prescricional de três anos,
previsto no art. 206, § 3o, V, do CC/2002, como
sustenta a parte apelante, de rigor, (d) o
reconhecimento de que a prescrição da ação não
consumou para todos os pedidos formulados na
inicial, visto que a presente ação foi proposta há
menos de três anos contados da data da ciência
do evento danoso em que fundamentados os
pedidos deduzidos. DÉBITO E INSCRIÇÃO EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES

Reconhecida
a
inexigibilidade
do
débito
identificado na inicial e a ilicitude de sua
inscrição em cadastros de inadimplentes, por ato
ilícito e defeito de serviços das partes rés
instituições financeiras, ante a ausência de prova
da existência da dívida inscrita em cadastro de
inadimplentes, prova esta que era de ônus das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006578-55.2020.8.26.0100 -Voto no
17
partes rés, de rigor, a reforma da r. sentença,
para declarar a inexigibilidade da dívida objeto
da ação, e determinar o cancelamento da
negativação em questão, tornando definitiva a
tutela de urgência concedida para este fim,
providenciando o MM Juízo da causa o
necessário para o cumprimento do ora julgado.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o
ato ilícito e defeito de serviço, consistente na
indevida inscrição do nome da parte autora em
cadastro de inadimplentes, por culpa da parte ré,
uma vez que referente a dívida inexigível, e não
caracterizada
nenhuma
excludente
de
responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da
responsabilidade e a condenação das partes rés,
solidariamente, na obrigação de indenizar a
parte autora pelos danos decorrentes do ilícito
em questão. DANO MORAL - A inscrição
indevida em cadastro de inadimplentes constitui,
por si só, fato ensejador de dano moral

Reforma da sentença para condenar as partes
rés,
solidariamente,
ao
pagamento
de
indenização por danos morais na quantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006578-55.2020.8.26.0100 -Voto no
18
R$19.960,00,
com
incidência
de
correção
monetária a partir da data deste julgamento.
Recurso
provido,
em
parte”(TJSP,
Ap.
1006247-79.2019.8.26.0562, Rel. Des. REBELLO
PINHO, 20a Câm. de Dir. Priv., j. 19.12.19).
No
caso
em
exame,
muito
embora
os
apontamentos nos cadastros restritivos relacionem-se a débitos vencidos
em 2015 e 2016, é razoável considerar que a apelante só teve ciência das
anotações restritivas em discussão em outubro de 2019, data da emissão
do extrato do SCPC (cf. fl. 36).
Uma vez que a ação foi proposta em janeiro de
2020, não se consumou o prazo prescricional.
6. No exame do tema de fundo propriamente
dito, verifica-se que a apelante afirma desconhecer os débitos que deram
ensejo às anotações restritivas promovidas em seu nome pelo banco
apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006578-55.2020.8.26.0100 -Voto no
19
O banco apelado, por sua vez, não se
desincumbiu do ônus de demonstrar a legitimidade daqueles débitos.
Isso porque os documentos de fls. 109/113,
unilateralmente produzidos pelo banco apelado nada provam.
Obviamente, tocava ao apelado o ônus de demonstrar
a legitimidade dos débitos impugnados, nos termos do que dispõe o art.
373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, a toda evidência.
Impõe-se, desse modo, o acolhimento dos
pedidos de reconhecimento da inexigibilidade das indigitadas dívidas e
de cancelamento das correspondentes anotações restritivas.
7. E, como é cediço, é presumido o dano moral
que resulta das anotações restritivas, pelo comprometimento que causam
à imagem do indivíduo no meio social, sobretudo em termos de abalo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006578-55.2020.8.26.0100 -Voto no
20
crédito, conforme iterativa jurisprudência.
Não se pode perder de vista, porém, que a
apelante não dedica o necessário cuidado a seu bom nome na praça, haja
vista as várias restrições posteriores à anotação aqui em discussão (v. fls.
135/138).
Assim e diante dos critérios adotados por esta
Turma Julgadora em hipóteses análogas, tenho que a indenização por
dano moral deve ser arbitrada na quantia de R$ 6.000,00, sobretudo à luz
da técnica do desestímulo.
O valor da condenação experimentará correção
monetária a contar da data da sessão de julgamento deste recurso
(Súmula 362 do STJ) e será acrescido de juros de mora, de 1% a.m., estes a
partir da data da primeira restrição indevida, por não positivada relação
contratual entre as partes (Súmula 54 do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006578-55.2020.8.26.0100 -Voto no
21
8. Em suma: a r. sentença será reformada, com a
proclamação da parcial procedência da demanda.
A solução que ora se dá ao litígio implica vitória
integral da apelante, razão pela qual as verbas de sucumbência devem ser
suportadas pelo apelado, fixada a honorária em 20% sobre o valor da
condenação.
Anoto que o não acolhimento integral do pedido
de indenização por danos morais não implica sucumbência recíproca, ao
menos para efeito de fixação de verbas da sucumbência (Súmula 326 do
STJ).
Nesses termos, meu voto dá parcial provimento
à apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006578-55.2020.8.26.0100 -Voto no
22